Tribunal: TJES
Processo: 5017849-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Recebimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017849-19.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: Em segredo de justiça

RECORRIDO: BRAULIO MALTA MOREIRA e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, nos autos da Representação Criminal proposta com base na Lei Maria da Penha, determinou o arquivamento do feito por ausência de elementos mínimos que configurassem a prática de infração penal, nos termos do art. 28 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que determinou o arquivamento de
notitia criminis
apresentada por meio de representação criminal, diante da ausência de subsunção ao rol taxativo do art. 581 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, admitindo apenas interpretação extensiva limitada, não sendo possível sua utilização por analogia.

4. A decisão recorrida determinou o arquivamento da representação criminal com base na manifestação do Ministério Público pela inexistência de tipicidade penal, situação que não se confunde com o não recebimento da denúncia ou da queixa (art. 581, I, do CPP), pois não houve oferecimento de ação penal.

5. A representação criminal apresentada pela recorrente configura
notitia criminis
qualificada e não substitui a queixa-crime, tampouco inaugura a fase processual penal, razão pela qual o seu arquivamento não pode ser impugnado por meio de recurso em sentido estrito.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a decisão que determina o arquivamento da
notitia criminis
a pedido do Ministério Público é irrecorrível, não sendo cabível recurso por parte da vítima ou noticiante..

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

_________________

Tese de julgamento
:

1. O recurso em sentido estrito somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não admitindo interpretação analógica.
2. Não se admite recurso em sentido estrito contra decisão que determina o arquivamento de representação criminal (
notitia criminis
), por ausência de previsão legal.
3. A representação criminal não se confunde com a queixa-crime e não inaugura a fase processual penal, sendo seu arquivamento irrecorrível, salvo via correicional excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28 e 581, I; CP, art. 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.628.262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.714.414/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; TJSC, RSE nº 0003733-95.2019.8.24.0023, Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. 03.03.2020; TJPR, RecSenEst nº 0000150-19.2025.8.16.0087, Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos, j. 05.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5017849-19.2025.8.08.0035

ORIGEM: VILA VELHA – 9ª VARA CRIMINAL

RECORRENTE: M. P. A. M.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
M. P. A. M.
em face da sentença de págs. 92/93 (ID 14279268), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que não recebeu a representação criminal apresentada e determinou o arquivamento do feito.

Em suas razões recursais (págs. 82/89, ID 14279268), a recorrente aduz, em síntese, que
(i)

“(...) os elementos de violência patrimonial destacados na inicial e fundamentados na Lei Maria da Penha, que, em seu art. 7
º
, inciso IV, tipifica a retenção ou subtração de bens e valores como violência doméstica, independentemente da existência de violência física.”
; e
(ii)

“(...
) esta perspectiva contribui para a perpetuação de estereótipos de gênero e desconsidera a relevância da violência patrimonial nos casos de violência doméstica, fazendo letra morta a lei 11.340/06.”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de ensejar
“(...) o recebimento integral da representação”
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, nas págs. 74/76 (ID 14279268), requerendo o
desprovimento
do recurso. O recorrido Braulio Malta Moreira apresentou contrarrazões às págs. 04/13 (ID 14279268), pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a inadequação da via eleita e, no mérito, o
não provimento
do recurso.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica da pág. 79 (ID 14279268).

Pois bem. Sabe-se que entre os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, destaca-se o cabimento, que consiste na verificação da compatibilidade entre a natureza da decisão recorrida e o tipo de recurso utilizado para impugná-la.

As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito são taxativas e encontram-se previstas no art. 581, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI -
que absolver o réu, nos casos do art. 411
; (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Nesse cenário, verifica-se que o pressuposto do cabimento, contudo, não se encontra presente na hipótese dos autos.

Na origem, trata-se de representação

c
riminal na qual a recorrente aduz, em resumo, que “
A requerente e o requerido mantiveram uma relação conjugal por mais de 2
0
anos, da qual advieram dois filhos, hoje maiores de idade. Desde a separação, a requerent
e
tem sofrido reiterados atos de violência psicológica e patrimonial, conforme relatado na Medida Protetiva de Urgência e no Boletim de Ocorrência”.

Em razão do quadro fático narrado, a recorrente formalizou a representação criminal em desfavor de Braulio Malta Moreira pelos crimes de violência psicológica e patrimonial, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Requereu, então, que sejam
“adotadas todas as medidas legais cabíveis para a responsabilização criminal do requerido;”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, nas págs. 94/96 (ID 14279268), pugnou pelo arquivamento do feito, sob o seguinte fundamento:

“Diante do exposto, o Ministério Público entende
a narrativa apresentada pela suposta vítima não configura condutas típicas de violência de gênero
, mas sim, decorre de questões pessoais e de conflitos derivados do término do relacionamento conjugal, de modo que a Representação criminal não se sustenta à luz da legislação específica para proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

DO EXPOSTO, o Ministério Público manifesta-se pelo não acolhimento da Representação oferecida pela suposta vítima, por não ter o indiciado cometido crime de ameaça, pelo que o MP requer o ARQUIVAMENTO do presente IP, conforme o artigo 28 do Código de Processo Penal.”

(Grifei)

Em seguida, sobreveio o pronunciamento judicial objurgado, que, como dito, determinou o arquivamento da representação criminal.

Feita essa digressão, vislumbra-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a mesma não ofereceu queixa-crime em primeiro grau de jurisdição, mas sim representação criminal (
notitia criminis
), de modo que é evidente que o pronunciamento judicial objurgado não se subsume à hipótese abarcada pelo inciso I, do art. 581, do CPP.

Aliás, é imperioso rememorar que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol previsto no art. 581 do CPP é exaustivo, admitindo interpretação extensiva apenas nos limites das hipóteses ali descritas, mas não interpretação analógica, como pretende a recorrente. Cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP. 1.
As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.
2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito. 3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.

(REsp n. 1.628.262/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)
(grifei)

Nesse contexto, como não houve julgamento do mérito da ação penal, tampouco extinção do processo ou de qualquer fase procedimental, trata-se de decisão interlocutória simples, que somente admite impugnação por recurso em sentido estrito nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual – como na hipótese de não recebimento da denúncia ou da queixa-crime.

Rememora-se, oportunamente, que a
notitia criminis
consiste na mera comunicação de um fato delituoso à autoridade estatal, servindo como o impulso inicial para a atividade investigativa. Em sua forma qualificada como representação criminal, transcende a simples notícia para se tornar uma manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, configurando-se como condição de procedibilidade indispensável para que o Ministério Público, na qualidade de
dominus litis
, possa deflagrar a ação penal pública condicionada. Portanto, a representação não é a ação em si, mas o ato que autoriza o Estado a exercê-la.

De modo diametralmente oposto, a queixa-crime não se limita a provocar ou noticiar, mas consubstancia o próprio exercício do direito de ação. Trata-se da peça incoativa da ação penal de iniciativa privada, por meio da qual a vítima, na figura de querelante, deduz sua pretensão punitiva diretamente em juízo, assumindo a titularidade da relação processual. Nos crimes desta natureza, a lei confere ao particular, e não ao Estado, a conveniência e a oportunidade de dar início à persecução.

No caso em exame, o delito previsto no art. 147-B do Código Penal configura infração de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade é exclusiva do Ministério Público.

Ademais, mesmo que não fosse esse o caso, a recorrente não demonstrou que qualquer investigação ou procedimento sequer foi iniciado para confirmar a existência dos atos criminosos. Por isso, uma análise perfunctória dos autos revela a ausência de elementos objetivos dos alegados delitos.

Em situação semelhante, destaco jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. Denunciação caluniosa (Código Penal, art. 339, caput).
Arquivamento de representação criminal. Insurgimento do noticiante. Sustentada presença dos pressupostos necessários ao recebimento de "queixa-crime", diante da existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. Impertinência. Decisão de arquivamento de peça informativa que não se enquadra nas hipóteses de cabimento desta espécie recursal
. Injusto que se processa mediante ação penal pública incondicionada. Elemento objetivo do tipo não demonstrado na notitia criminis. Recurso não conhecido.

(TJSC; RSE 0003733-95.2019.8.24.0023; Florianópolis; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; DJSC 03/03/2020; Pag. 521)
(grifei)

______________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Irresignação defensiva.
Não cabimento da via recursal eleita. Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 581, do código de processo penal.
Recurso não conhecido.

(TJPR; RecSenEst 0000150-19.2025.8.16.0087; Guaraniaçu; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos; Julg. 05/06/2025; DJPR 09/06/2025)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo o entendimento de que a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público é irrecorrível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vítima possui legitimidade recursal para impugnar o arquivamento do inquérito policial. III. Razões de decidir 3.
A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público é considerada irrecorrível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Prejudicada a discussão da legitimidade recursal da vítima para impugnar o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público, titular da ação penal. 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público é irrecorrível. 2.A vítima não possui legitimidade recursal para impugnar o arquivamento do inquérito policial pedido pelo Ministério Público."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, X; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69955/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2067461/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022.

(AgRg no AREsp n. 2.714.414/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)
(grifei)

Portanto, verifica-se que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas, de forma expressa, no rol taxativo do art. 581 do CPP, não existindo nenhuma previsão que autorize sua interposição contra decisão que determina o arquivamento de
notitia criminis
.

Diante do exposto, ausente o pressuposto recursal objetivo do cabimento,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo recorrido, e
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.